Tribunal: TJMT
Processo: 1049821-38.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049821-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EPIFANIO PEDRO TAQUES NETO - CPF: 804.541.431-68 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0028-67 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1049821-38.2021.8.11.0001

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:

Epifanio Pedro Taques Neto

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL CUMULADADO COM CONTRATO E DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTA ATRASADA - OFERTA DE ACORDO VIA PLATAFORMA “SERASA CONSUMIDOR” – MERA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA CONSUMIDOR”, não configura dano moral
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1049821-38.2021.8.11.0001

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:

Epifanio Pedro Taques Neto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Claro S.A
.

Ação:
de reparação cível cumulada com anulação de contrato e danos morais

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

176676612):
julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, declarou a inexistência de débitos discutido nos autos, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 176676628):
alega em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (Id. 178187685):
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1049821-38.2021.8.11.0001

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:

Epifanio Pedro Taques Neto

VOTO

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica a título de indenização por danos morais, pela inexistência do débito negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela o autor alega que possui linha telefônica de plano controle junto à empresa telefônica recorrente, no valor de no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) de acordo com contrato juntado sob Id. 176676591.

Aduz que vem sendo cobrado por valor diferente do contratado por ele, fato que entende ser abusivo, e mesmo após muitas reclamações na via administrativa sem que obtivesse êxito, deixou de adimplir as faturas; razão pela qual vem sofrendo cobranças da parte reclamada, sob o argumento que deve o total de R$608,73 (seiscentos e oito reais e setenta e três centavos) com proposta de acordo via site do Serasa consumidor.

Em análise ao conjunto probatório verifico que o autor não junta as faturas que pretende discutir, e que aduz serem abusivas.

Tampouco colaciona aos autos protocolos de atendimento que comprove que o autor esgotou a via administrativa para solução da lide, trazendo apenas
print
de tela do portal Consumidor.com.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida utilizou-se dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Saliento que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, entende-se que a cobrança sem a inscrição em cadastro de inadimplentes, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por tais razões, tenho que o autor não merece guarida, tendo em vista que não logrou êxito em comprar suas alegações.

Logo a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta a empresa telefônica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023